Tribunal: TJDFT
Processo: 0728371-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728371-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA ALVES DA COSTA AGRAVADO: JUCILENE EVANGELISTA ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RAFAELA ALVES DA COSTA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0731783-62.2021.8.07.0001, rejeitou a impugnação ao Cumprimento de Sentença. Preliminarmente aponta que a gratuidade de justiça deferida em sede de apelação alcança o presente recurso, deixando de recolher o preparo. Destaca que a exequente, ora agravada, embora assistida pela Defensoria Pública, não obteve os benefícios da gratuidade de justiça, sendo necessário o recolhimento das custas para a fase do cumprimento de sentença. Entende, ainda, que a gratuidade de justiça deferida em sede de apelo suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais, nos termos do §3o do artigo 98 do Código de Processo Civil. Sustenta a unicidade dos honorários de sucumbência e que a suspensão deve alcançar também a verba fixada pela sentença, porquanto o apelo tratou da fase de conhecimento, devendo ser entendido com parte da referida fase. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono às suas teses. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do agravo para que a decisão seja cassada, e com isso seja determinada a suspensão da exigibilidade da cobrança. O preparo não foi recolhido, uma vez que a gratuidade de justiça foi deferida no acórdão de ID 127972366, dos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) E finalmente, a tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, tais requisitos não se encontram presentes. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 38667810): Apresenta a parte executada impugnação ao cumprimento de sentença (ID 133677349). Inicialmente, sustenta que há excesso de execução, visto que nos cálculos da exequente incidiram indevidamente juros sobre o valor da causa. Aduz, ainda, que, para dar início à fase de cumprimento de sentença, a parte deveria ter recolhido as custas, o que não foi feito. Ademais, a executada alega que lhe foi deferido o benefício da gratuidade de justiça na fase de conhecimento após apresentada a apelação. Desse modo, considerando o teor do artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil, afirma que a verba sucumbencial é inexigível. Intimada, a parte exequente apresentou resposta à impugnação no ID 134027502. É o relato do necessário. Decido. Primeiramente, verifica-se que a parte executada, ao alegar excesso de execução, não indicou o valor que entende devido, tampouco apresentou demonstrativo de cálculos. Assim, tendo em vista o que estabelece o artigo 525, § 5o do CPC, deixo de analisar o excesso alegado. Importa esclarecer, ainda, que, em que pese seja reconhecida a autonomia da Defensoria Pública, é certo que se trata de um órgão do Estado alcançado pela isenção. O presente cumprimento de sentença está em conformidade com o artigo 524 do CPC, bem como com a Portaria Conjunta 85, de 29 de setembro de 2016 deste Tribunal, não havendo ausência de recolhimento de custas pelas razões acima exaradas. No que concerne à gratuidade de justiça, de igual modo, não assiste razão à parte executada. Note-se que o benefício foi concedido posteriormente aos honorários fixados na sentença e, portanto, deve ser observado o efeito ex nunc. Observe-se, ainda, que o acordão no qual foi deferido o pedido de gratuidade ressaltou não haver efeito retroativo. Sendo assim, a exigibilidade da verba sucumbencial fixada na sentença não está suspensa, devendo ser reconhecida, tão somente em relação aos honorários majorados pelo Tribunal. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. Aguarde-se, pois, o término do prazo para que a parte executada efetue o pagamento espontâneo em consonância com a decisão de ID 132118535. A agravante se insurge quanto a necessidade de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios, tendo em vista que a gratuidade de justiça foi deferida em sede recursal, bem como a necessidade de recolhimento das custas pela exequente, não beneficiada pela gratuidade de justiça, quanto à fase de cumprimento de sentença. 1. Custas da Fase de Cumprimento de Sentença Entende a agravante que a fase do cumprimento de sentença exige o pagamento de custas processuais, sendo que não fora deferida a gratuidade à parte exequente, devendo ser exigido tal pagamento. Sem razão. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença quanto aos honorários de sucumbência fixados pela sentença em favor da Defensoria Pública que assistiu parte não beneficiária da gratuidade de justiça. Note-se que é a própria Defensoria Pública quem busca a execução dos honorários que lhes são devidos. A Lei Complementar no 80/94, que organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, assim dispõe: Art. 4o São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; Art.52. A Defensoria Pública do Distrito Federal e dos Territórios é organizada e mantida pela União. Apesar da previsão de que a Defensoria Pública do Distrito Federal é organizada e mantida pela União, a Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece: Art. 75. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta dos Deputados da Câmara Legislativa e receberão numeração distinta das leis ordinárias. Parágrafo único. Para os fins deste artigo, constituirão leis complementares, entre outras: (...) XII - a lei de organização e funcionamento da Defensoria Pública do Distrito Federal. Art. 114. A Defensoria Pública é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe fundamentalmente, como expressão e instrumento do regime democrático, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa judicial e extrajudicial, em todos os graus, dos direitos individuais e coletivos de forma integral e gratuita aos necessitados, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. § 1o À Defensoria Pública do Distrito Federal é assegurada, nos termos do art. 134, § 2o, da Constituição Federal, e do art. 2o da Emenda Constitucional no 69, de 29 de março de 2012, autonomia funcional e administrativa, cabendo-lhe elaborar, nos termos da lei de diretrizes orçamentárias, sua proposta orçamentária e encaminhá-la ao Poder Executivo para consolidação da proposta de lei de orçamento anual e submissão ao Poder Legislativo. Art. 145. Os recursos financeiros correspondentes às dotações orçamentárias da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e da Defensoria Pública do Distrito Federal são repassados em duodécimos, até o dia 20 de cada mês, em cotas estabelecidas na programação financeira, exceto em caso de investimento, em que se obedecerá ao cronograma estabelecido. Em que pese o aparente conflito normativo, em princípio há que se estabelecer que entre lei complementar e lei orgânica, prevalece esta. Nesse ponto, sendo o próprio Distrito Federal responsável pelo repasse orçamentário à Defensoria Pública, ela merece tratamento igualitário ao dispensado Fazenda Pública. Nesse sentido tem entendido esta Eg.Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DE FUNDO PRÓPRIO DA DEFENSORIA PÚBLICA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. 1. A Defensoria Pública do Distrito Federal, apesar de não possuir personalidade jurídica própria, é investida de autonomia financeira e administrativa, razão pela qual retém para si os privilégios assegurados à Fazenda Pública, inclusive processualmente quando vem em juízo cobrar honorários de sucumbência que lhe são devidos, os quais serão vertidos a fundo próprio. 2. A Defensoria Pública, órgão da estrutura administrativa do Distrito Federal, usufrui da isenção legalmente assegurada à fazenda pública, consoante dispõe o artigo 1o do Decreto-Lei n.o 500/1969, artigo 4o, inciso I, da Lei Federal n.o 9.289/1996, e art. 185, inciso I, do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT. 3. Agravo de instrumento provido para afastar a exigência de a agravante/autora recolher custas, por usufruir de isenção legal. (Acórdão 1409616, 07342346320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, muito embora seja exigível o recolhimento de custas para a fase de cumprimento de sentença, correta a decisão agravada que entendeu pela isenção da Defensoria Pública quanto às custas para a fase executiva. 2. Efeito ex nunc da Gratuidade de Justiça Argumenta a agravante que a gratuidade de justiça concedida pelo acórdão que analisou o apelo alcança os honorários de sucumbência da fase de conhecimento. Melhor razão não lhe assiste. O art. 99 do Código de Processo Civil estabelece que o pedido de gratuidade de justiça pode ser feito a qualquer tempo. Vejamos: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. Por outro lado, a gratuidade requerida após a apresentação da Inicial ou da contestação tem efeito ex nunc, não isentando o requerente do pagamento das custas e honorários ao qual foi condenado anteriormente ao deferimento. Nesse sentido é pacífico o entendimento desta eg. Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA NA ORIGEM. BENEFÍCIO CONCEDIDO EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR ERRO MATERIAL. (...) 3. Assiste razão aos embargantes, pois verifica-se que a gratuidade de justiça foi concedida na origem e posteriormente, revogada, após impugnação. 3.1. No apelo, o autor pugnou pelos benefícios da gratuidade recursal, os quais foram concedidos nesta sede. 4. É sabido que, apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc). 4.1. Ou seja, quando o pedido de gratuidade de justiça é realizado em sede de recurso, seu deferimento não tem efeito retroativo, não havendo motivos, assim, para impedir o pagamento relativo à condenação dos honorários advocatícios fixados na origem. 4.2. Dessa forma, mesmo tendo ocorrido a concessão da benesse, os seus efeitos não retroagem, de modo que, os benefícios da justiça gratuita devem gerar efeitos a partir da sua concessão, que no caso, ocorreu após a sentença. Dessa forma, é exigível o pagamento de honorários sucumbenciais fixados no processo de conhecimento. (...) (Acórdão 1603638, 07217894420208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 23/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO APÓS A SENTENÇA. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EFEITOS PROSPECTIVOS. EFICÁCIA EX NUNC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. FIXAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO MULTIPLICADO POR 12 (DOZE). ART. 85, §2o C/C 292, III, do CPC. 1. Na forma em que dispõe o Código de Processo Civil, o pedido de concessão da gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer fase processual, bastando a declaração pela parte de que não possui condições de arcar com as despesas processuais, e desde que não haja elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 2. Na linha da orientação jurisprudencial pacífica sobre o tema, o deferimento da gratuidade de Justiça após a sentença somente tem o condão de produzir efeitos ex nunc, isto é, para frente, atingindo apenas atos posteriores ao pedido, sem nenhum reflexo nos ônus de sucumbência impostos na sentença. (...) 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1602519, 07105072720218070016, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) E do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (...) 4. Nada obstante, cumpre registrar que o deferimento da gratuidade de justiça não tem efeitos retroativos. Assim, não tem o condão de isentar a parte de arcar com os ônus sucumbenciais já fixados pelas instâncias ordinárias. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos para, sanando a omissão constatada, deferir o benefício da gratuidade da justiça formulado pelo ora embargante com efeitos ex nunc. (EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.849.029/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 26/4/2022.) (destaquei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. INADMISSIBILIDADE DO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO NO AGRAVO INTERNO. PESSOA FÍSICA. DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DEFERIMENTO. 1. Os embargos de declaração opostos à decisão de inadmissibilidade do especial não interrompem o prazo para interposição do agravo nos próprios autos, exceto quando referida decisão seja tão genérica que impeça a parte de recorrer, o que não ocorreu. 2. Nos termos do § 3o do art. 99 do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Pedido de gratuidade da justiça deferido. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, os efeitos da concessão da referida benesse são "ex nunc", ou seja, não retroagem. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Concedida a gratuidade da justiça à parte agravante - com eficácia "ex nunc". (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.894.361/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.) (destaquei) Em análise dos autos na origem, observa-se que os benefícios da gratuidade de justiça somente foram deferidos no acórdão que julgou a Apelação Cível interposta pela agravante. Transcrevo (ID 127972366, dos autos de origem): 1. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Inicialmente, analiso o pedido de gratuidade de justiça por se tratar de pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. O Código de Processo Civil, ao tratar da gratuidade da justiça, autoriza o seu pedido em sede recursal. Vejamos: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por sua vez, a Constituição Federal prevê a assistência jurídica ampla aos que "comprovarem insuficiência de recursos" (artigo 5o, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta da pessoa jurídica não possuir condições de arcar com as despesas do processo. Desde a edição da Lei no 13.467/2017 que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho, a legislação pátria não fixava nenhum parâmetro objetivo para concessão da gratuidade de justiça. Então, para a Justiça do Trabalho fixou-se o seguinte parâmetro: Art. 790. Nas Varas do Trabalho, nos Juízos de Direito, nos Tribunais e no Tribunal Superior do Trabalho, a forma de pagamento das custas e emolumentos obedecerá às instruções que serão expedidas pelo Tribunal Superior do Trabalho. § 3o É facultado aos juízes, órgãos julgadores e presidentes dos tribunais do trabalho de qualquer instância conceder, a requerimento ou de ofício, o benefício da justiça gratuita, inclusive quanto a traslados e instrumentos, àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. A Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro prevê: Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito. Nessa linha, entendo que deve ser aplicado de forma análoga o critério estabelecido na Justiça do Trabalho. Após o reajuste de 10,16% (dez vírgula dezesseis por cento) sobre o benefício previdenciário para quem recebe acima do salário mínimo, oficializado pela Portaria no 12 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, de 17/01/2022, o maior benefício do Regime Geral de Previdência Social passou a ser de R$ 7.087,22 (sete mil oitenta sete reais e vinte dois centavos). Assim, o critério de hipossuficiência estabelecido pela Justiça Trabalhista, equivalente a 40% (quarenta por cento) do maior benefício previdenciário, equivale atualmente ao valor de R$ 2.834,89 (dois mil oitocentos e trinta quatro reais e oitenta nove centavos). No caso, a apelante aufere renda líquida de R$2.626,77, descontados INSS e IRPF, conforme contracheque de ID 34089406. Entendo, assim que resta demonstrada a incapacidade da apelante em arcar com as despesas processuais. DEFIRO, portanto, o pedido de concessão de gratuidade de justiça, que, no entanto, tem efeito "ex nunc". (destaquei) Dessa forma, de forma clara e expressa restou determinado que o benefício somente produziria efeitos ex nunc, ou seja, sem interferir nos honorários já fixados. Portanto, não há que se falar em suspensão da sua exigibilidade. Assim, com base nos fundamentos acima delineados, ainda que em juízo de cognição sumária, tenho como ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 30 de agosto de 2022 12:32:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador